Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715494-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE CARDOSO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DANIELE CARDOSO (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos morais (Processo no 0717016-53.2020.8.07.0001), movida contra a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, deferiu o pedido liminar para determinar que a ré forneça bomba de infusão de insulina e seus insumos, necessário ao tratamento prescrito à paciente, sem a necessidade de definição da marca apontada pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 limitado a R$ 50.000,00 (ID 64964057 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16684219), a agravante defende a necessidade de fornecimento do equipamento indicado pelo seu médico, da marca Medtronic, pois atende às suas necessidades. Assevera que a bomba de insulina SMM640G possui sensor de monitorização contínua de glicose (CGMS – Continuous Glucose Monitoring System), que mede a glicemia de 5 em 5 minutos, o que permite a visualização da tendência glicêmica do paciente e permite a tomada de atitude antes de intercorrência. Além disso, também possui o sistema Smartguard, que prevê a hipoglicemia antes mesmo de acontecer e automaticamente suspende por 2 horas a infusão de insulina. Afirma que a sua médica indicou esse equipamento específico em atenção ao seu caso particular. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o fornecimento do equipamento da marca e modelo indicados pela seu médica. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 16684222). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelas agravantes. Trata-se, na origem, de ação cominatória que visa o fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e insumos, negado administrativamente pela agravada. A r. decisão deferiu, liminarmente, o pedido autoral, ressalvando a necessidade de definição da marca apontada pelo médico. Confira-se: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias forneça o tratamento com bomba de infusão de insulina e seus insumos, necessário ao tratamento prescrito à paciente, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pela médica responsável (ID. 64847052) MAS SEM A NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA MARCA APONTADA PELO MÉDICO, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). A recorrente insurge-se contra a r. decisão alegando a necessidade de fornecimento da marca especificada pelo seu médico, uma vez que esse equipamento atende às particularidade do seu caso. No entanto, analisando o relatório médico, em que houve o pedido da bomba de insulina, não há indicação específica de que este equipamento é essencial ao caso da agravante (ID 16684223). Nesse sentido, após realizar a descrição do quadro de saúde da recorrente, a médica responsável promove a indicação do sistema de infusão contínuo de insulina de maneira genérica, sem adentrar nas especificidades do equipamento. Veja-se (ID 16684223 - Pág. 1): Indico a terapia com uso de sistema de infusão contínuo de insulina (SICI) e uso de sensor de glicose. O uso de SICI tem permitido controles glicêmicos mais estáveis com menor risco de hipoglicemias e menor variabilidade glicêmica. Isso é o que faz o diferencial no risco de evolução para complicações tardias que envolvem morte cardiovascular precedidas das situações de procedimentos invasivos cardíacos, de hemodiálise e procedimentos de alta complexidade oftalmológicos para citar alguns. No documento denominado Prescrição Médica (ID 16684223 - Pág. 2), a endocrinologista responsável indica que o produto a ser adquirido é a Bomba de Infusão de Insulina - Sistema MiniMed 640G - Starter Kit; no entanto, não apresenta justificativa para essa escolha, não assinalando idiossincrasias deste produto que o diferencie dos demais e que se adeque melhor ao quadro de saúde da agravante. Ademais, assevera a agravante que a bomba de insulina indicada pela médica possui sensor de monitorização contínua de glicose (CGMS – Continuous Glucose Monitoring System) e o sistema Smartguard. Ocorre que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar que estas tecnologias somente podem ser encontradas nesse equipamento e, assim, as demais bombas de insulina do mercado não atenderiam às suas necessidades. Portanto, nessa análise preliminar do processo, não há fundamento médico ou técnico que justifique a aquisição do equipamento específico indicado pela agravante, de forma que não há probabilidade do direito. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator